Tribunal: CARF
Processo: 15504.721069/2019-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2024-01-11

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.721069/2019-95
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.026 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2014 a 31/03/2016
PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR).
ASSINATURA DO ACORDO APÓS INÍCIO DO PERÍODO DE
AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Constitui requisito legal que as regras do acordo da PLR sejam estabelecidas
previamente, de sorte que os acordos discutidos e firmados após o início do
período de aferição acarretam a inclusão dos respectivos pagamentos no salário
de contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento.
Vencidos os conselheiros Leonam Rocha de Medeiros e Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
que negavam provimento, e Marcelo Milton da Silva Risso, que dava provimento parcial ao PLR
relativo à unidade Projects. Votou pelas conclusões o conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim.

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de
Medeiros (suplente convocado(a)), Mario Hermes Soares Campos, Rodrigo Monteiro Loureiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.721069/2019-95
Fl. 9009
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.026 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.721069/2019-95

Amorim (suplente convocado(a)), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (suplente convocado(a)),
Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
O presente processo trata-se de auto de infração para exigência das contribuições
destinadas a outras entidades ou fundos (terceiros), no período de 03/2014 a 03/2016.
Conforme o termo de verificação fiscal (e-fls. 45 a 463), as contribuições
incidiram sobre pagamentos efetuados a título de gratificação anual e participação nos lucros ou
resultados – PLR em desacordo com a Lei n. 10.101, de 2000.
Apresentada a impugnação, a 7.a Turma da DRJ/POA julgou-a procedente em
parte, excluindo do lançamento a competência 03/2014, em razão da decadência.
Contra essa decisão, o sujeito passivo interpôs o recurso voluntário de e-fls. 8.686
a 8.732), prolatando-se, em 10/05/2021, o Acórdão 2402-009.827 (e-fls. 8.824 a 8.860), assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2014 a 31/03/2016
ART.
24
DA
LINDB.
INAPLICABILIDADE
AO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO.
O julgador administrativo não está vinculado à jurisprudência supostamente
predominante à época da prática dos atos que ensejaram as autuações.
PROCEDIMENTO FISCAL. METODOLOGIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Desde que balizado pela lei, atos normativos e princípios informadores do Direito, o
Auditor-Fiscal que presidente a fiscalização tem autonomia para estabelecer a
metodologia da ação fiscal.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula CARF n° 28).
PEDIDO DE PERÍCIA OU DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO PELA AUTORIDADE
JULGADORA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
O indeferimento de pedido de diligência ou perícia não configura vício de nulidade da
decisão de primeira instância, por cerceamento ao direito de defesa, nos casos em que a
autoridade julgadora, fundamentadamente, demonstra que a produção da prova pericial
e realização da diligência eram desnecessárias e prescindíveis para o deslinde da
controvérsia.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO. Tendo em vista a
superveniência da preclusão temporal, é rejeitado o pedido de juntada posterior de
provas, pois o momento propicio para a defesa é o da oferta da peça impugnatória,
ressalvadas as exceções previstas no Processo Administrativo Fiscal e não observadas
no caso concreto.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A nulidade de uma parte do ato não prejudica as outras que dele sejam independentes,
não devendo ser pronunciada nem mandado repetir o ato quando puder ser decidido o
mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade.
Fl. 9010
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.026 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.721069/2019-95

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). LEI 10.101/2000.
PACTUAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. DESNECESSIDADE.
A Lei no 10.101/00 não estipula prazo para a assinatura dos acordos de PLR, tampouco
exige que seja veiculado no ano imediatamente anterior ao exercício no qual serão
apuradas as metas.
GRATIFICAÇÃO. PAGAMENTO EVENTUAL. NÃO INCIDÊNCIA.
Os valores pagos sem habitualidade não devem integrar o salário de contribuição para
fins de cálculo da contribuição previdenciária.
A decisão foi assim resumida:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art.
28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento.
Vencidos os Conselheiros Márcio Augusto Sekeff Sallem (relator), Francisco Ibiapino
Luz e Denny Medeiros da Silveira, que deram provimento parcial ao recurso apenas
para excluir da base de cálculo do lançamento as verbas intituladas “gratificação anual”
e “média da gratificação anual”, e vencido o Conselheiro Luís Henrique Dias Lima, que
negou provimento ao recurso.
Contra a decisão, a Fazenda Nacional opôs os embargos de declaração de e-fls.
8.862 a 8.866, os quais foram rejeitados, conforme o Acórdão (e-fls. 8.876 a 8.883), assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2014 a 31/03/2016
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
O inconformismo da parte sucumbente não se confunde com a caracterização de
omissão no aresto recorrido; esta, atrelada à existência de alegação recursal sobre a qual
a turma julgadora não se pronunciou, nos termos dos arts. 65 do RICARF e 1.022 do
CPC.
Eis o resumo do acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar os embargos, uma
vez que não foi reconhecida a omissão alegada. Vencido o Conselheiro Denny Medeiros
da Silveira, que votou por acolher os embargos, reconhecendo a presença de omissão na
decisão embargada.
Desta decisão foi dada ciência a Fazenda Nacional em 04/11/2021 (despacho de
encaminhamento de e-fl. 8.884), que interpôs o recurso especial de e-fls. 8.885 a 8.894, em
17/12/2021 (despacho de encaminhamento de e-fl. 8.895).
No apelo, que obteve seguimento nos termos do despacho de admissibilidade de
e-fls. 8.898 a 8.904, busca-se rediscutir a matéria PLR – necessidade de existência de acordo
formalizado previamente ao período de apuração.
No apelo, a Fazenda Nacional alegou que:
- pode-se observar da evolução legislativa do instituto que somente as verbas
pagas a título de participação nos lucros e resultados, nos termos da Lei no 10.101, de 2000, estão
imunes à tributação;
- conforme largamente demonstrado no relatório fiscal, no caso dos autos, o
pagamento a título de PLR se deu em desconformidade com a legislação de regência, razão pela
qual não merece o presente lançamento qualquer alteração;
Fl. 9011
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.026 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.721069/2019-95

- no caso concreto, cabe registrar que não houve celebração de acordo prévio ao
período de apuração, atitude que impede os funcionários de terem conhecimento prévio a
respeito de quanto a sua dedicação irá refletir em termos de participação;
- tal conduta inviabiliza o conhecimento pelos trabalhadores das regras para
pagamento da verba no momento oportuno, ou seja, desde o início do período de aferição;
- segundo uma interpretação teleológica da legislação, pode-se inferir que a
finalidade da regra para fazer valer a norma jurídica imunizadora é que o trabalhador seja
conhecedor dos critérios e condições a serem cumpridos e observados para receber a participação
merecida e pré-acordada, estipulado em acordo ou convenção coletiva, sob pena de o pagamento
ocorrer de forma incondicionada, o que o faz fugir do manto de incidência da norma jurídica
imunizadora prevista no art. 7.0, inc. XI da CF/88 e regulamentada pela Lei 10.101;
- deve-se repelir alegações no sentido de que os termos dos acordos celebrados
foram comunicados antes do período de aferição, o que demonstraria que os empregados já
tinham conhecimento das metas, uma vez que não há garantia alguma, havendo tão somente uma
expectativa que pode ou não ser concretizada com o acordo;
- apenas com a assinatura efetiva do acordo, serão estipuladas de forma irrefutável
as metas a serem cumpridas para o recebimento da PLR, possibilitando aos empregados a
consciência quanto de sua dedicação irá refletir em termos de participação, com a respectiva
recompensa pelo esforço extra despendido;
- o pagamento de participação nos lucros e resultados em desacordo com os
dispositivos legais da Lei 10.101 enseja a incidência de contribuições previdenciárias, posto a
não aplicação da regra do art. 28, §9o, “j” da Lei 8.212, de 1991.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento do seu apelo.
A Contribuinte foi cientificada do seguimento do recurso especial da Fazenda
Nacional em 28/03/2022 (termo de ciência por abertura de mensagem de e-fls. 8.924) e ofereceu
as contrarrazões de e-fls. 8.928 a 8.936, em 12/04/2022 (termo de análise de solicitação de
juntada de e-fl. 8.927).
Alegou-se em sede de contrarrazões que:
- a Recorrente não apresentou quais seriam os fundamentos para que a decisão do
CARF pudesse ser revista;
- não se vislumbra, nas razões de mérito da União Federal, a indicação do
dispositivo legal apto a infirmar a tese que prevaleceu na decisão recorrida, qual seja, a não
obrigatoriedade de que a pactuação prévia ocorra antes do início do exercício;
- consoante demonstrado ao longo do presente processo administrativo, a
Recorrida cumpriu todos os ditames da Lei 10.101, de 2000, em especial no que tange ao
cumprimento do requisito de pactuação prévia;
- de fato, a assinatura do acordo ocorreu no início do exercício e em momento
anterior a qualquer pagamento da verba;
- a posição externada pela União Federal nos presentes autos, como bem
reconhecido pelo acórdão recorrido, revela interpretação subjetiva e restritiva da fiscalização,
que não encontra amparo na literalidade da norma de regência, amesquinhando a intenção
legislativa de permitir a integração entre o trabalho e o capital;
Fl. 9012
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.026 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.721069/2019-95

- não se pode permitir que a interpretação subjetiva da Fiscalização impossibilite a
fruição de um direito social que é, ao fim e ao cabo, a integração do trabalhador com os
rendimentos do capital, permitindo que o empregado goze de melhores remunerações e que as
empresas brasileiras sejam, em contrapartida, recompensadas pelo esforço em cumprir esse
interim com a não inclusão dos valores pagos na base de cálculo das contribuições;
- a interpretação trazida no relatório fiscal para justificar o lançamento, quanto ao
conceito de “metas previamente fixadas”, não constitui interpretação literal e consentânea ao
texto legal, mas sim abusiva, restritiva e inadequada da norma;
- a lei, ao mencionar o termo “previamente” fixadas, não utilizou a expressão
“antes do início do exercício/período de apuração”, o que demonstra não haver qualquer
literalidade seguida pela autuação em tela;
- a melhor jurisprudência em sede administrativa possui entendimento no sentido
ora veiculado pela Recorrida, como também reconhecido pelo acórdão recorrido, como se pode
extrair dos Acórdãos 2301-005.792; 2401-007.306; 2202-005.192; 2401-005.535 e 2202-
004.635;
- o recurso não combate o fundamento da decisão, qual seja, não há norma
jurídica alguma determinando o momento de fechamento do acordo e o Poder Público, que tanto
invoca a literalidade e o art. 111 do CTN em casos de não tributação, deveria aqui fazer e
proceder a uma leitura literal do referido dispositivo;
- ainda que constasse na lei a exigência de acordo prévio ao período de apuração,
não restou impedido o conhecimento das metas por parte dos empregados, pois se trata de plano
cuja existência se dá há muitos e muitos anos, sempre com as mesmas metas, sempre com o
mesmo eixo temático;
- Por fim, trata-se de um plano espontâneo, ratificado nos Acordos Coletivos, ou
seja, o compromisso era prévio e tanto a Recorrida tem razão no seu argumento que a Lei
10.101, de 2000 foi modificada pelas Leis no 12.832, de 2013 e 14.020, de 2020, trazendo
solução definitiva e interpretativa sobre a questão. Não é outra coisa o que dispõe o §7o do art. 2o
da Lei no 10.101:
§ 7o Consideram-se previamente estabelecidas as regras fixadas em instrumento
assinado: (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020) I - anteriormente ao pagamento da
antecipação, quando prevista; e (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
II - com antecedência de, no mínimo, 90 (noventa) dias da data do pagamento da
parcela única ou da parcela final, caso haja pagamento de antecipação. (Incluído pela
Lei no 14.020, de 2020)
- em se tratando de norma imunizante, então a vontade da Constituição não pode
ser amesquinhada pelo intérprete ou pelo legislador infraconstitucional;
- nesse sentido, se demonstrada a natureza de PLR do plano, como é o caso dos
presentes autos, não há que existir a incidência, por expressa disposição constitucional;
- em verdade, é preciso que a autoridade fiscal decida se é o caso de interpretação
teleológica ou literal, mas em nenhuma delas se chega à conclusão da incidência tributária sob
enfoque;
- se a intenção era o conhecimento prévio das metas por parte dos empregados, a
Recorrida logrou demonstrar que ele existe, seja por meio do plano espontâneo, seja pela
estabilidade do mesmo plano por sucessivos anos;
Fl. 9013
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.026 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.721069/2019-95

- a Recorrente alega que não são válidas as comunicações anteriores à assinatura
dos planos, mas somente a assinatura efetiva dos acordos coletivos, esquecendo-se, no entanto,
que a empresa estava vinculada pelo plano espontâneo que divulgou;
- nesse sentido, a prevalecer o argumento fiscal, não poderão mais existir planos
espontâneos, sendo que estes são reconhecidos literalmente pela lei (art. 3o, §3o, da Lei 10.101);
- por outro lado, se o argumento passa pelo viés teleológico, o cumprimento da
finalidade seria suficiente para afastar a tributação nos presentes autos.
Concluiu, pedindo o não conhecimento do recurso em razão da falta de
argumentos contra os fundamentos da decisão recorrida, ou que a ele se negue provimento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, cabendo-nos
perquirir se atende aos demais pressupostos de admissibilidade. As contrarrazões são
tempestivas.
Trata-se de auto de infração para exigência das contribuições destinadas a outras
entidades ou fundos (terceiros), no período de 03/2014 a 03/2016. Conforme o termo de
verificação fiscal (e-fls. 45 a 463), as contribuições incidiram sobre os pagamentos efetuados a
título de gratificação anual e participação nos lucros ou resultados – PLR em desacordo com a
Lei n. 10.101, de 2000.
O Recurso especial traz à discussão a necessidade de formalização do acordo de
PLR previamente ao período aferição do direito à percepção da verba.
Nas contrarrazões postula-se incialmente o não conhecimento do apelo em razão
da falta de alegações que pudessem afastar os fundamentos que embasaram a decisão recorrida.
Não devemos dar razão à Recorrida quanto a esta questão.
Com efeito a avaliação quanto à força dos argumentos recursais para infirmar a
tese adotada na decisão hostilizada é questão de mérito, a ser enfrentada após a verificação da
admissibilidade do recurso.
Na fase de juízo de admissibilidade, cabe a verificação dos pressupostos recursais
de prequestionamento e de indicação de paradigmas hábeis a demonstrar a divergência
jurisprudencial suscitada.
Compulsando o despacho de admissibilidade do recurso especial (e-fls. 8.898 a
8.904), não se pode deixar de concordar com sua conclusão.
A matéria PLR foi evidentemente prequestionada e os paradigmas indicados,
ambos exarados pela 2.a Turma da CSRF (Acórdãos 9202-004.307 e 9202-005.704), apresentam
entendimento oposto ao do recorrido, prevalecendo naqueles a tese de que o fato de os acordos
Fl. 9014
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.026 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.721069/2019-95

de PLR terem sido formalizados após iniciado o período de apuração representa
desconformidade com a regra de regência, o que afasta a imunidade.
Destarte, merece conhecimento o apelo.
Mérito
Quanto ao mérito, o TVF justifica a tributação da verba em razão do
descumprimento da pactuação prévia ao início do período de aferição da metas, bem como na
falta de comprovação por parte da empresa de que as metas já seriam de conhecimento dos
trabalhadores quando da assinatura dos acordos. Confira-se do TVF:
63. Ocorre que na maior parte dos Acordos de Participação em Lucros ou Resultados
apresentados pela ARCELORMITTAL não constava a data de assinatura dos
documentos. Nesse contexto, a fiscalização solicitou através do TIF 003/20197 que a
empresa apresentasse documentos comprobatórios das datas de assinatura para os casos
em que os Acordos assinados apresentados eram omissos nesse quesito, a saber:
(...)
64. A ARCELORMITTAL apresentou então alguns documentos adicionaispara
comprovar a data de assinatura dos acordos, porém, no caso do PLR 2014 para as
unidades Projects e Cariacica e para o PLR 2015 para as unidades Projects e Monlevade
nenhum documento foi apresentado, portanto, não sendo possível, portanto, aferir a data
de assinatura dos documentos. O quadro abaixo resume a situação constatada:

65. Analisando o conjunto dos documentos apresentados, temos aqui que
inequivocamente a ARCELORMITTAL somente consegue firmar seus Acordos de
PLR por volta de maio, em algumas unidades um pouco antes, em outras um pouco
depois, mas a realidade dos fatos mostra que a companhia teria apenas pouco mais
da metade do exercício para cumprir suas metas. Como estamos tratando de metas
operacionais e metas de produção que envolvem linhas contínuas de produção, não
há como classificar tal situação dentro do conceito de “programa de metas e resultados
pactuados previamente” exigido pela lei 10.101/2000 no seu Art. 2o, § 1o, II.
(...)
69. Ainda assim, considerando que, excepcionalmente, a fiscalização poderia analisar
documentos comprobatórios firmados antes da assinatura dos Acordos que
comprovassem que os empregados já possuíam ciência prévia das metas a
cumprir, a fiscalização ainda solicitou no TIF 004/201910 a apresentação de
documentos adicionais como boletins, atas de reunião e outros que porventura fizessem
prova de que os empregados possuíam conhecimento prévio das regras pactuadas
mesmo antes da assinatura dos Acordos, conforme excerto a seguir:
Solicita-se a apresentação de quaisquer documentos comprobatórios firmados antes da
assinatura dos Acordos de PLR que comprovem que os empregados já possuíam
ciência prévia das metas a cumprir, como, por exemplo atas de reunião, boletins de
divulgação, memorandos internos, etc.
Fl. 9015
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.026 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.721069/2019-95

70. Mas a ARCELORMITTAL não apresentou para exame da fiscalização um
conjunto mínimo de documentos que comprovasse que seus Programas de
Participação em Lucros ou Resultados foram realizados de acordo com a lei
10.101/2000. (destaquei o texto sublinhado e com negrito)
Pois bem, diante da inexistência de formalização prévia dos acordos objeto do
presente lançamento, entendo que foi descumprida regra de observância obrigatória, devendo ser
mantido o lançamento quanto à tributação sobre os valores pagos a título de PLR.
A 2a Turma da CSRF julgou caso similar, do qual trago à colação o entendimento
da Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo (Acórdão 9202-009.903, de 22/09/2021), cuja
fundamentação adoto integralmente:
O Recurso Especial visa rediscutir a incidência de Contribuições sobre os valores
pagos a título de PLR – inexistência de acordo prévio.
Argumenta a Fazenda Nacional que, à luz dos artigos 2o e 3o, da Lei no 10.101, de 2000,
a definição das regras aplicáveis ao pagamento da PLR devem ser previstas em
instrumento de negociação formalizado antes do início do período base para aquisição
do direito ao recebimento da verba. Nesse passo, não tendo os funcionários
conhecimento prévio a respeito de quanto a sua dedicação iria refletir em termos de
participação, a Lei da PLR resta desatendida quanto ao requisito da pactuação prévia de
regras claras e objetivas.
A Constituição Federal assim estabelece:
"Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
(...)
XI participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;"
(grifei)
Destarte, não há dúvida de que a Carta Magna delegou à lei a atribuição de definir as
regras acerca da participação nos lucros ou resultados, o que foi feito por meio da Lei no
10.101, de 2001, que assim determina:
"Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado
pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios
e condições:
I índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores." (grifei)
Do conjunto de regras acima especificadas, deduz-se que o cumprimento do §1o, do art.
2o, ou seja, o estabelecimento de regras claras e objetivas, bem como de mecanismos de
aferição, e principalmente a fixação prévia de metas e resultados, requer que o pacto
Fl. 9016
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.026 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.721069/2019-95

ocorra antes do início do exercício a que se refere o acordo, do contrário os empregados
sequer saberão o quanto terão de se esforçar, e qual seria a compensação por esse
esforço.
A expressão “pactuados previamente” comporta diversas interpretações, inclusive
aquela adotada pela Contribuinte e aplicada no acórdão recorrido. Entretanto, no
entender desta Conselheira, não há como validar um pacto ou acordo, senão por meio da
discussão e assinatura pelas partes, portanto não há que se falar em acordo válido,
quando ele sequer foi discutido e assinado previamente. Ademais, a interpretação no
sentido de que a discussão e assinatura do acordo tem de ser anterior ao exercício ao
qual ele se refere guarda lógica com todos os demais dispositivos da Lei no 10.101, de
2001, já que permite ao empregado saber exatamente qual o nível de esforço suficiente
a atingir as metas pré-fixadas.
No presente caso, o próprio voto condutor do acórdão, ao especificar os fundamentos da
autuação, assim registra:
No caso em tela, o acordo do exercício 2003 é datado de 07/02/2003, e o acordo de
2004, de 02/04/2004. Assim a formalização das condições e critérios que servem à
instruir a distribuição do PLR ocorreu em ambos os casos no decorrer do próprio
exercício a que se referiam, prática que, no entender da fiscalização, viola a Lei
10.101/2000. (grifei)
Em sede de Contrarrazões, a Contribuinte argumenta que inexistiria impedimento legal
para que a formalização do acordo de PLR ocorra no transcurso do período aquisitivo
do direito. Entretanto, conforme já assinalado, a interpretação conjunta dos artigos 2o e
3o, da Lei no 10.101, de 2000, conduz a conclusão no sentido contrário, ou seja, as
regras que presidem o procedimento de pagamento da verba em tela não podem ser
negociadas quando já transcorrido parte do período para aferição das condições
pactuadas.
Assim, obviamente que no momento em que o pacto foi formalizado, já se havia
iniciado a ocorrência das variáveis que determinariam o lucro e os resultados obtidos
pela empresa, sem possibilidade de aferição acerca do alcance de eventuais metas pelos
empregados.
Ademais, trata-se de exclusão de base de cálculo de tributo, portanto a interpretação tem
de ser restritiva, a teor do art. 111, do CTN.
Ainda em sede de Contrarrazões, a Contribuinte pede o não provimento do apelo, sob o
fundamento de que não caberia ao aplicador da lei fixar critérios não eleitos pelo
legislador, o que, sob a sua ótica, seria o caso da exigência de pactuação prévia dos
critérios e condições para pagamento da verba ora analisada. Entretanto, a interpretação
adotada no presente voto é extraída do próprio texto da lei, que, no conjunto de seus
dispositivos, não permite a assinatura do acordo após iniciado o período a que ele se
refere. Nesse sentido cita-se o posicionamento desta Turma:
Acórdão 9202-007.610, de 26/02/2019
PLR. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. NECESSIDADE DE
REGRAS CLARAS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PRÉVIA DE CRITÉRIOS PARA
RECEBIMENTO
DO
BENEFÍCIO.
DESCONFORMIDADE
COM
A
LEI
REGULAMENTADORA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
A ausência da estipulação, entre patrões e empregados, de metas e objetivos, bem como
a ausência de formalização do acordo previamente ao início do período aquisitivo do
direito ao recebimento de participação nos lucros e resultados da empresa, caracteriza
descumprimento da lei que rege a matéria. Decorre disso a incidência de contribuição
previdenciária sobre tal verba.
Acórdão 9202-008.187, de 25/09/2019
ACORDO DISCUTIDO E FIRMADO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE
AFERIÇÃO.
Fl. 9017
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.026 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.721069/2019-95

Constitui requisito legal que as regras do acordo da PLR sejam estabelecidas
previamente, de sorte que os acordos discutidos e firmados após o início do período de
aferição acarretam a inclusão dos respectivos pagamentos no salário-de-contribuição.
Acórdão 9202-008.677, de 17/03/2020
PLR. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. NECESSIDADE DE
REGRAS CLARAS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PRÉVIA DE CRITÉRIOS PARA
RECEBIMENTO
DO
BENEFÍCIO.
DESCONFORMIDADE
COM
A
LEI
REGULAMENTADORA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
A ausência da estipulação, entre patrões e empregados, de metas e objetivos, bem como
a ausência de formalização do acordo previamente ao início do período aquisitivo do
direito ao recebimento de participação nos lucros e resultados da empresa, caracteriza
descumprimento da lei que rege a matéria. Decorre disso a incidência de contribuição
previdenciária sobre tal verba.
Destarte, comprovado o descumprimento de requisito legal para o pagamento de PLR, o
recurso deve ser provido.
Acrescento que, ainda que se possa alegar que os acordos pouco mudaram
relativamente a critérios que estavam estabelecidos anteriormente, nada disso seria garantia de
que as regras não pudessem ser modificadas. O único instrumento constante da Lei no
10.101/2000 que assegura ao trabalhador o direito à retribuição é o acordo firmado com a
observância dos princípios legais, sobretudo o da não surpresa e da livre negociação com a
participação da representação sindical.
E nem se diga que os empregados conheciam os termos do acordo, que o
programa repetia regras de programas anteriores, pois cada programa deve ser analisado
individualmente e com base nos instrumentos formais que o constituem.
Assim, a despeito das alegações apresentadas pelo sujeito passivo no curso do
processo, no sentido de que os empregados já conheceriam as metas, entendo que os pagamentos
referentes às PLR não foram objeto de negociação prévia, assim entendida como a negociação
que resulta em acordos efetivamente assinados previamente.
Desta forma, considerando-se o exposto, encaminho pela manutenção do
lançamento quanto à rubrica PLR, haja vista que a inexistência de acordo prévio ao início do
exercício de aferição das metas, representa desconformidade com a Lei 10.101, de 2000.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso especial da Fazenda Nacional
para, no mérito, dar-lhe provimento.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 9018
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-011.026 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.721069/2019-95

Fl. 9019
DF CARF MF
Original